Tribunal: TJES
Processo: 5001490-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001490-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARILIA FELIPE DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PARCELAMENTO DE CUSTAS POSTULADO FORA DO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Marília Felipe da Silva contra decisão da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, extinguiu o processo em relação à agravante, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV c/c art. 290 do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas processuais. A recorrente alegou pendência de julgamento de agravo contra o indeferimento da gratuidade e pleiteou o parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
decisão
de extinção poderia ter sido proferida mesmo diante de agravo de instrumento pendente sobre o indeferimento da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se o parcelamento das custas processuais poderia ser concedido no estágio em que foi requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
recorrente argumenta no presente recurso que a decisão agravada, que extinguiu a demanda em relação à agravante, sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, não poderia ter sido proferida em 25/08/2023, pois o agravo de instrumento n° 5003707-86.2023.8.08.0000 ainda estava pendente de análise de mérito.

4.
Contudo, quando da interposição do supracitado agravo de instrumento, embora o mérito ainda estivesse pendente de julgamento, não havia sido concedida qualquer decisão de suspensão dos autos de origem. A parte agravante, inclusive, sequer pugnou pela concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal quando da interposição daquele recurso.

5. Nesse contexto, considerando que na data em que foi proferida a decisão agravada não havia, em nenhum momento, a atribuição de efeito suspensivo apto a impedir o normal prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, a decisão que determinou o cancelamento da distribuição da ação, relativamente à parte agravante, por ausência de pagamento de custas processuais, mostra-se plenamente válida e em conformidade com a legislação processual (art. 290 do CPC).

6.
O pedido de parcelamento das custas foi apresentado fora do momento processual oportuno, apenas em embargos de declaração opostos à decisão agravada, sem qualquer requerimento anterior, tampouco demonstração de impossibilidade financeira, uma vez que sua capacidade
econômica
já foi exaustivamente analisada e afastada no julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto, ocasião em que se concluiu pela existência de condições para suportar os encargos do processo.

7.
O valor das custas processuais (R$ 652,86), diante da renda da agravante, não se mostra excessivo ou impeditivo de quitação integral das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A ausência de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere gratuidade da justiça não impede o prosseguimento do feito, nem obsta o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV, 98, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt no AI nº 5003707-86.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 11.04.2024. TJES, AC nº 5000924-08.2022.8.08.0049, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 03.06.2024. TJES, AC nº 5000428-96.2023.8.08.0031, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05.05.2025. TJDFT, AC nº 07110598520228070006, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 12.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
MARÍLIA FELIPE DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, extinguiu a demanda em relação à agravante, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV c/c art. 290, ambos do CPC, tendo em vista a ausência de recolhimento das custas processuais iniciais.

Nas razões recursais, a recorrente afirma, em síntese:
(1)
que tendo sido interposto agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça — ainda pendente de julgamento —, deve ser cassada a sentença que extinguiu o processo por ausência de recolhimento das custas iniciais;
(2)
que o parcelamento das custas processuais é admissível e pode ser concedido de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, ainda que não haja requerimento expresso da parte;
(3)
que, embora a agravante tenha declarado, na sua declaração de imposto de renda de 2022/2021, o valor total de rendimentos tributáveis de R$ 101.390,04 (cento e um mil e trezentos e noventa reais e quatro centavos) — correspondente a uma média mensal de R$ 8.449,17 (oito mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos) —, é necessário considerar, além dos rendimentos, a relação entre sua renda e as despesas mensais efetivamente suportadas, de modo a aferir sua real capacidade
financeira
.

Diante dessas causas de pedir, pugna pelo recebimento do recurso sob o efeito suspensivo até a apreciação do mérito do recurso. No mérito, pugna pela “
manutenção da Agravante no polo ativo da presente lide como litisconsorte
”, assim como pela “
concessão do parcelamento das custas processuais em favor da Agravante nos termos do artigo 98, §6º, do CPC
”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de ID 8044006.

A parte agravada, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 9811434).

Inicialmente, cumpre contextualizar que a ação originária foi ajuizada pela agravante em conjunto com suas filha e neta (menor de idade), postulando que a
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
fosse condenada a fornecer tratamento de saúde em favor da criança, a qual é dependente do plano de saúde do qual a
recorrente
é titular.

No transcorrer da
demanda
de origem, o Juízo a quo indeferiu a gratuidade da justiça postulada pela ora
agravante
,
MARÍLIA FELIPE DA SILVA
, determinando sua intimação para recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Contra essa decisão, a recorrente interpôs o agravo de instrumento de número 5003707-86.2023.8.08.0000, cujo objetivo exclusivo era a análise dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça.

Registra-se que, no momento da distribuição do referido recurso, não foi concedido efeito suspensivo, notadamente pela ausência de requerimento específico por parte da recorrente. Posteriormente, em 05/09/2023, foi proferida decisão monocrática que concluiu pela ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual negou provimento ao recurso. Em seguida, a parte agravante interpôs agravo interno.

Na
análise do mérito do supracitado
agravo interno
, esta Egrégia

3ª Câmara Cível verificou a existência de elementos aptos a infirmar a condição de hipossuficiência financeira da agravante, especialmente diante de sua declaração de imposto de renda, que demonstrou uma movimentação financeira anual superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme ID 20142913
do processo de primeiro grau.

Constatou-se, ademais, que a recorrente é servidora do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, auferindo rendimentos mensais de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), o que, por si só, afastou a alegação de impossibilidade de pagar as despesas processuais.

Nesse sentido, confira-se a ementa do referido julgado que analisou o agravo interno interposto:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO AFASTADA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme salientado na decisão monocrática agravada, não há demonstração de hipossuficiência por parte da agravante, que possui condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas processuais. Consta nos autos que a recorrente é servidora do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, auferindo rendimentos mensais de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), o que afasta a alegada condição de miserabilidade. 2. Considerando os rendimentos da agravante, somados ao seu patrimônio declarado, cabe a mesma gerir os seus recursos financeiros e a livre deliberação de onde irá empregá-los, de forma que não lhe cabe transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade por sua má gestão.
3. Quanto ao patrocínio por advogado particular, em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC/15, segundo a qual esta circunstância isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, deve-se considerar que tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega a insuficiência de recursos financeiros.
4. Recurso desprovido
(TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003707-86.2023.8.08.0000 - Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA - Julgado em: 11/04/2024)

Diante desse cenário processual, a
recorrente

argumenta
no presente recurso que a decisão agravada, que extinguiu a demanda em relação à agravante, sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, não poderia ter sido proferida
em
25/08/2023, pois o agravo de instrumento n° 5003707-86.2023.8.08.0000 ainda estava pendente de análise de mérito.

Contudo,
como relatado
,
quando da interposição do supracitado agravo de instrumento, embora o mérito ainda estivesse pendente de julgamento, não havia sido concedida qualquer decisão de suspensão dos autos de origem
. A parte agravante, inclusive, sequer pugnou pela concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal quando da interposição daquele recurso.

Nesse contexto, considerando que na data em que foi proferida a decisão agravada não havia ocorrido a atribuição de efeito suspensivo apto a impedir o normal prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição, a decisão que determinou o cancelamento da distribuição da ação, relativamente à parte agravante, por ausência de pagamento de custas processuais, mantendo-se o prosseguimento do feito quanto aos demais litisconsortes que continuam beneficiados pela gratuidade da justiça na origem, mostra-se plenamente válida e em conformidade com a legislação processual.

Isso porque o indeferimento da gratuidade pleiteada manteve-se hígido e, por consequência, a necessidade de pagamento de tais despesas processuais permaneceu inalterada, mas a agravante não efetuou o recolhimento do valor. A interposição de agravo de instrumento sem a concessão de efeito suspensivo não tem o condão de obstar o prosseguimento do feito na instância de origem, nem de suspender a eficácia da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas.

Assim, a ausência de recolhimento das custas processuais, após regular intimação e indeferimento do benefício da gratuidade, impõe o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Para corroborar, confira-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO AO TEMPO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO QUE PERMANECEU HÍGIDA – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora ainda não houvesse o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento, que atacava a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, ao tempo da sentença, não houve, em nenhum momento, a atribuição de efeito suspensivo apto a impedir o normal prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição. 2. Nesse sentido, não há óbice à prolação de sentença que cancela a distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, uma vez que manteve-se hígido o indeferimento da gratuidade pleiteada e, por consequência, a necessidade de pagamento de tais despesas processuais, mas a apelante permaneceu inerte em relação ao recolhimento da verba. Precedentes. 3. A reforma da decisão interlocutória que indeferiu o beneplácito não pode ser objeto do presente recurso, uma vez que deveria ter sido, como o foi, atacada, à época, por meio de agravo de instrumento e a matéria relativa à gratuidade de justiça não foi objeto da r. sentença objurgada, pelo que resta obstaculizada sua apreciação em sede de apelação.
4. Ainda que fosse concedido o beneplácito nesta seara recursal, sua concessão operaria efeito ex nunc, pelo que, não retroagiria a fim de alcançar situações anteriores. Precedentes. 5. Aliás, a apelante não trouxe elementos sequer para subsidiar a concessão do beneplácito em sede recursal, pois não demonstrou que houve alteração de sua capacidade financeira. 6. Não subsiste, ainda, a alegação da apelante no sentido de que há nulidade da sentença vergastada em razão da ausência de análise, por parte do juízo a quo, dos documentos colacionados junto à petição de reconsideração, pois a pretensão de reconsideração se referia à decisão anterior a sentença, sendo patente a sua extemporaneidade. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000924-08.2022.8.08.0049 - Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Julgado em: 03/06/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução, determinou o cancelamento da distribuição do processo em razão da ausência de pagamento das custas processuais. Os apelantes sustentam que deve ser deferida a gratuidade de justiça por não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da distribuição do feito, diante da ausência de pagamento das custas, foi correto, considerando o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a matéria relativa à assistência judiciária gratuita poderia ser rediscutida em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento da distribuição do processo é medida cabível quando a parte, intimada para recolher as custas processuais, mantém-se inerte, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. 4. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça permaneceu válida e eficaz, pois, embora os apelantes tenham interposto agravo de instrumento, este foi recebido sem efeito suspensivo, não havendo impedimento ao prosseguimento do feito com a exigência do pagamento das custas.
5. A ausência de pagamento das custas processuais dentro do prazo legal implica a preclusão da matéria e impede a rediscussão da gratuidade de justiça em sede de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000428-96.2023.8.08.0031 - Relatora: Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Julgado em: 05/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DISTRIBUIÇÃO CANCELADA. PROSSEGUIMENTO NORMAL DA MACHA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A interposição de recurso de agravo de instrumento não é capaz de interromper, por si só, o andamento do processo de origem, conforme se depreende dos arts. 995 e 1.019, I do Código de Processo Civil, visto que o recurso não é dotado de efeito suspensivo ope legis. No caso, no ato de interposição do agravo de instrumento, o recorrente não realizou pedido de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual o prazo para o cumprimento da determinação exarada na decisão proferida pelo Juízo de origem continuou transcorrendo normalmente. 2. Havendo descumprimento da determinação exarada pelo Juízo de origem para que a parte recolhesse as custas processuais, ante o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça formulado, deve a distribuição ser cancelada, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 07110598520228070006, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 12/04/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

Quanto ao
pedido de parcelamento das custas processuais
, observa-se que a recorrente não formulou tal requerimento perante o juízo de origem após o indeferimento da gratuidade da justiça, tampouco o apresentou no agravo de instrumento nº 5003707-86.2023.8.08.0000, recurso que se limitou à análise dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita. A pretensão foi suscitada apenas em momento posterior, nos embargos de declaração opostos à decisão agravada (ID 30947684 dos autos de origem), revelando a ausência de diligência oportuna por parte da
agravante
.

Ainda que o art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil preveja a possibilidade de parcelamento das custas,
trata-se

de medida excepcional, voltada àqueles que demonstram efetiva impossibilidade de arcar, de imediato, com o pagamento integral das despesas processuais. No entanto, tal benefício não se aplica à agravante, uma vez que sua capacidade financeira já foi exaustivamente analisada e afastada no julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto, ocasião em que se concluiu pela existência de condições para suportar os encargos do processo
.

A propósito:

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE . PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOA NATURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAR INTEGRALMENTE AS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO DEMONSTRADA . DECISÃO MANTIDA.
[...]
3.
Nos termos do art. 98, § 6º do CPC, a depender do caso em concreto, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais ao litigante que demonstrar não possuir condições financeiras de adiantar no curso do procedimento. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prevalece o entendimento de que o magistrado poderá indeferir o pedido de parcelamento das custas se encontrar elementos que infirmem a alegação do litigante de impossibilidade de antecipação integral das despesas processuais. 5. Não verificando nos autos a indisponibilidade financeira da parte requerente, o indeferimento do parcelamento das custas é a medida que se impõe
. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (TJ-MG – Agravo de Instrumento: 0492785-39.2024.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/05/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024)

Ressalte-se que o valor atribuído à causa na origem é de R$ 43.524,44 (quarenta e três mil e quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), sendo que, nos termos do art. 6º, caput, da Lei nº 9.974/2013, com redação dada pela Lei nº 10.178/2014, o percentual das custas judiciais corresponde a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre esse montante, o que resulta em R$ 652,86. Tal quantia não se mostra excessiva, sobretudo diante da renda mensal declarada pela parte, estimada em aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), razão pela qual, também sob esse aspecto, não se verifica a alegada impossibilidade de quitação integral das custas processuais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.